Tribunal: TJPA
Processo: 0807264-68.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0807264-68.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: EVERTON AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE DETERMINOU O CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PLEITO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NECESSIDADE DE FISCALIZAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DAS CORTES DE SUPERPOSIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A Súmula Vinculante 56 do STF dispõe que “a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.

2. A esse respeito, a jurisprudência vinculante das Cortes de Superposição é no sentido da possibilidade da liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas (STF, RE 641.320/RS, Tema 423; STJ, REsp 1710674/MG, Tema 993).

3. Com base nos precedentes qualificados dos Tribunais Superiores, verifica-se que não merece reparo a decisão recorrida que determinou a progressão do apenado ao regime aberto domiciliar com monitoramento eletrônico, em razão da ausência de casa de albergado ou estabelecimento similar adequado para o cumprimento da pena, máxime porque a possibilidade de fiscalização da prisão domiciliar é expressamente prevista no art. 146-B, inciso IV, da Lei de Execução Penal.

AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em
conhecer
e
negar
provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 12 de março de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto por
EVERTON AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA
contra decisão do Juízo da Vara de Execução Penal de Belém, que determinou a progressão do apenado ao regime aberto domiciliar com monitoramento eletrônico nos autos do processo de execução de pena n. 0005335-04.2017.8.14.0401 (ID 13985228).

O agravante argumenta que cumpriu os requisitos para progredir ao regime aberto, porém, em virtude da ausência de casa de albergado ou estabelecimento congênere, foi mantido em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, à míngua de fundamentação da necessidade e adequação da medida no caso concreto, o que configura constrangimento ilegal, pleiteando, ao fim, a retirada do equipamento eletrônico (ID 13985222).

O Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pela reforma da decisão impugnada (ID 13985227), a qual foi mantida pelo juízo por seus próprios fundamentos (ID 13985230),

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 16825296).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, o recurso deve ser conhecido, porém não comporta provimento.

O agravante insurge-se contra a decisão do Juízo da Vara de Execução Penal de Belém que determinou a progressão ao regime aberto domiciliar com monitoramento eletrônico, objetivando pela presente via recursal a retirada do equipamento, sob o argumento de ilegalidade da medida.

A esse respeito, importante assinalar que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento sumulado no sentido de que “a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS” (
Súmula Vinculante n. 56/STF
).

Nessa linha de intelecção, a jurisprudência vinculante das Cortes de Superposição é no sentido de que, havendo déficit de vagas, deverá ser determinada a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas (vide
STF
,

RE 641.320/RS
, Tema 423, relator Ministro Gilmar Mendes;
STJ
,
Resp 1710674/MG
, Tema 993, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca), entendimento perfilhado por esta e. Corte de Justiça sem maiores disceptações (vide
TJPA
,
AgEx 0809777-09.2023.8.14.0000
, relator Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, DJe 27/02/2024).

Assentadas tais premissas, verifica-se no caso em apreço que a decisão recorrida não divergiu dos precedentes qualificados das Cortes Superiores e da jurisprudência consolidada deste Tribunal, quando determinou a progressão do apenado ao regime aberto domiciliar com monitoramento eletrônico, em razão da ausência de casa de albergado ou estabelecimento similar adequado para o cumprimento da pena (ID 13985228).

Outrossim, importante ressair que a possibilidade de fiscalização da prisão domiciliar por meio da monitoração eletrônica é expressamente prevista no art. 146-B, inciso IV, da Lei de Execução Penal, sendo a necessidade e adequação da medida adstrita ao prudente arbítrio do magistrado, de modo que inexiste ilegalidade a ser reparada na presente via recursal.

Por derradeiro, consigno que consta no sistema SEEU comunicação de violação do monitoramento eletrônico pelo apenado (processo n. 0005335-04.2017.8.14.0401, mov. 212.1), o que por certo resultará na revogação da medida, conforme disposto no art. 146-D, inciso II, da Lei de Execução Penal.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo em Execução Penal, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 14/03/2024